Tribunal: STF
Processo: HC 232304
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.320.661/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal).



    Depois de transitada em julgado a condenação em 12 de agosto de 2021, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP buscando a absolvição do acusado, porém sem sucesso. Dessa decisão, interpôs recurso especial, que não foi admitido na origem, e o respectivo agravo no Superior Tribunal de Justiça, também sem êxito.



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual, razão pela qual é acertada a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ não basta declarar que o recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos, o que não ocorreu in casu.



     3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 5, p. 2).



    Neste habeas corpus, a defesa técnica do paciente insiste na “[...] absolvição do delito a ele imputado, com fulcro no artigo 386, inciso V e artigo 626, ambos do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito imputado [...] pelo crime de receptação culposa”. (doc. eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.320.661/SP, assim fundamentado:



    “No caso, a Corte de origem inadmitiu a impugnação especial com fulcro nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF. 



    Todavia, o agravante refutou, de maneira insuficiente, o primeiro óbice.



    Especificamente sobre a Súmula n. 7 do STJ, era imprescindível à parte individualizar, de forma específica e fundamentada, a desnecessidade de revolvimento subjetivo do conjunto fático e probatório, de modo a indicar as provas transcritas e reconhecidas no aresto recorrido, suficientes para o acolhimento de suas alegações, o que não ocorreu.



    Deveras, são insuficientes, ‘para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. Precedentes’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.542.356/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 30/10/2019).



    Ilustrativamente: ‘No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 17/2/2021).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 5, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas pela defesa naquele recurso inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator